Tribunal: TJMT
Processo: 1017442-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017442-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA STROBEL - CPF: 025.837.311-30 (APELANTE), CLARA STROBEL - CPF: 025.837.301-69 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), JOEL STROBEL - CPF: 409.531.490-72 (APELADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), ESPÓLIO DE JOEL STROBEL (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL STROBEL - CPF: 409.531.490-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. JUÍZO QUE AUTORIZOU DEPÓSITO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. MEDIDA PRUDENTE. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA ATUAR EM PARCERIA AGRÍCOLA. NÃO DEFERIMENTO. PRETENSÃO DE MOVIMENTAR O CPF DO FALECIDO. SÓCIOS QUE TÊM PODER DE ATUAR NA PARCERIA SEM PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Conforme entendimento do STJ, o alvará é “
medida de jurisdição voluntária com vistas à mera autorização judicial para o levantamento, pelos sucessores do de cujus,
de valores incontestes

depositados em conta de titularidade de pessoa falecida "independente de inventário ou arrolamento
". (CC n. 102.854/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/3/2009, DJe de 23/3/2009.)

2- O inventário já foi ajuizado, de modo que eventual pedido de levantamento deve ser adstrita ao juízo que preside o feito. Eventual levantamento imediato seria possível em caso de se aferir não haver credores, mas não é o caso, pois os procedimentos ainda estão no início, devendo ser respeitado o interesse dos demais e o procedimento do inventário. A liberação de valores imediatos no alvará judicial é exceção e deve ser autorizada em casos urgentes e claros, em valores incontestes, não sendo o presente.

3-

“É possível a expedição de alvará judicial autorizando o Detran a realizar transferência de veículo cuja tradição já se operou antes do falecimento do vendedor, sendo desnecessária a abertura de inventário para isso, haja vista não se tratar de transmissão de bem do espólio
.” (TJ-MG - AC: 50073798020198130525, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/11/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023).

4- Autorização para movimentação de parceria agrícola em nome do falecido deve ser indeferida, pois demonstrado que os sócios podem gerir sem necessidade de intervenção do falecido, não havendo prejuízos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017442-67.2023.8.11.0003

APELANTES: GABRIELA STROBEL e outros (2)

APELADO: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
GABRIELA STROBEL e outros
contra sentença em Alvará Judicial n. 1017442-67.2023.8.11.0003, da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais.

A parte apelante afirma que “
pelo levantamento preliminar que fora realizado o de cujus tinha 12 imóveis urbanos/rurais e 25 veículos registrados em seu nome, demonstrando, desta feita, que o juízo a quo está usando de excesso de zelo para com a Fazenda Pública em detrimento com a família e negócios do falecido
.”

Declara que “
se os bens que compõem o espólio deixado pelo de cujus são mais que suficientes para resguardar os interesses da Fazenda Pública e de eventuais credores, sendo que inexistem até a presente data pedidos para habilitação de créditos no inventário em curso, resta demonstrado a inexistência de qualquer risco de frustração aos eventuais credores do espólio
”.

Expõe que “
pelas provas anexadas aos autos se verifica de forma incontroversa a necessidade de deferimento da expedição de alvarás na forma que foram suplicados e sem a obrigatoriedade da realização de depósitos dos seus valores vinculados ao processo de inventário a fim de que estes possam suprir as necessidades das Recorrentes e dos negócios do de cujus de forma a garantir a sua continuidade. Devendo permanecer apenas a obrigatoriedade da inventariante de informar no inventário os valores deles advindos como forma de preservar os interesses da Fazenda Pública
.”

Aduz que “
ao indeferir o pleito para expedição de alvará para que a inventariante possa levantar os ativos existentes em nome do de cujus não está em consonância com a realidade fática, requerendo seja reformada parcialmente a decisão guerreada para que seja determinada a expedição de alvará outorgando os necessários poderes para que sejam levantados os valores existentes em instituições financeiras e que estejam registrados em nome do de cujus, especialmente previdência privada, fundos de investimentos, mas não se limitando a estes, podendo para tanto os valores ser utilizados na manutenção da família do de cujus, sob pena de estar negando o direito elementar destas para o custeio de suas respectivas despesas pessoais e de sobrevivência
.”

Sustenta que “
Em que pese na decisão ora objeto do presente recurso ter sido autorizada a inventariante a alienar ou transferir o veículo Trailblazer LTZ D4A, marca Chevrolet, Placa QCO 6854, ano modelo 2018/2018, de titularidade do falecido, no parágrafo subsequente do tópico III consta que ‘...diante das autorizações ora apreciadas e concedidas, ponderando a necessidade de resguardar os interesses da Fazenda Pública e eventuais credores, o produto da venda deverá ser depositado judicialmente em conta vinculada ao inventário 1002596-45.2023.8.11.0003, devendo a inventariante promover a respectiva comprovação naqueles
.’”

Diz que “
há de ser reformada a decisão parcialmente, uma vez que a justificativa para alienação deste bem é para aquisição de um novo veículo, sendo necessária a utilização do valor dela advinda como parte do pagamento deste e o Juízo a quo deixou de manifestar sobre a utilização do recurso para este fim e determinou a realização de depósito com vinculação ao processo de inventário do referido valor
.”

Fala que “
existem outros 23(vinte e três) veículos que ainda permanecerão em nome do espólio até o final do inventário, demonstrando, desta feita, que nenhum prejuízo poderá ser alegado pela Fazenda Pública, diante da quantidade de bens para garantia da obrigação tributária do espólio
.”

Argumenta que “
Entendeu o Juízo Singular que a transferência do veículo Fiat/Weekend Adventure, marca Fiat, Placa QBC 9809, ano modelo 2014/2015, deve ser realizada através de ação autônoma e específica, ao argumento que este não integra o acervo patrimonial a ser inventariado. Ocorre que segundo se infere da petição inicial esse veículo precisa ser transferido para a sua real proprietária, Luma Strobel de Freitas, sendo onerosa e desnecessária a movimentação da máquina judiciária para propositura de ação específica para tanto. Além disso, ao contrário do aduzido na decisão guerreada, não fora analisado que o referido veículo era de propriedade da sobrinha do de cujus, Sra. LUMA STROBEL DE FREITAS, tampouco, fora analisado pelo Juízo a quo que as herdeiras e sucessoras estão de acordo com a transferência do referido veículo, sendo que o ajuizamento de ação autônoma só geraria ônus financeiro e demanda desnecessária à máquina judiciária
.”

Defende que “
Consoante a decisão ora guerreada, foi autorizada a inventariante a proceder o levantamento junto ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICREDI LTDA., o saldo existente, com os acréscimos legais, da cota de consórcio contratada pelo falecido. Todavia, no parágrafo subsequente do tópico V consta que “...diante das autorizações ora apreciadas e concedidas, ponderando a necessidade de resguardar os interesses da Fazenda Pública e eventuais credores, o produto da venda deverá ser depositado judicialmente em conta vinculada ao inventário 1002596-45.2023.8.11.0003, devendo a inventariante promover a respectiva comprovação naqueles.” Ocorre que o indeferimento do pedido não se mostra arrazoado, tendo em vista que a justificativa para o levantamento dos valores é a manutenção da família do de cujus durante o andamento do processo de inventário que não foi finalizado até o momento pelos motivos já antes informados
.”

Consigna que “
para as empresas compradoras dos produtos agrícolas em nome da parceria estas utilizam os CPFs dos parceiros e não CNPJ de pessoa jurídica, eis que produzidos e comercializados em nome destes, sendo exigida a autorização judicial para a movimentação do gado junto ao INDEA, bem como a venda de milho e soja relativo ao percentual de 16,66% que se trata das cotas do parceiro falecido, in casu, Joel Strobel, não sendo possível sequer apresentar os contratos em juízo eis que as empresas compradoras se negam a firmá-los sem a respectiva autorização judicial. Deste modo, TRATANDO-SE DE PRODUTOS PERECÍVEIS e demonstrado o prejuízo para a continuidade do negócio que depende da venda dos produtos colhidos para aquisição de novos insumos para a nova safra, não sendo possível aguardar o encerramento do inventário para que sejam tomadas a necessárias e urgentes providências para o novo plantio e aquisição de bezerros para recomposição do plantel de animais, que deve ser de imediato. Assim, requer a reforma da decisão neste tópico para que seja expedido alvará outorgando poderes para a inventariante anuir sempre que necessário para que os gestores possam realizar a alienação de produtos agropecuários em nome da Parceria Agrícola Espólio de Joel Strobel e Outros”, na proporção de 16,66%, a fim de dar continuidade aos interesses desta parceria, retirando, todavia, a obrigação desta depositar o valor advindo da venda dos produtos em juízo vinculado ao processo de inventário retromencionado, uma vez que se faz necessária a aquisição de insumos para realização de nova safra utilizando os valores advindo destas vendas
.”

Requer o provimento do recurso (id. 180508297).

Sem contrarrazões, pois é processo de jurisdição voluntária.

Sem interesse do MP (id. 185941679).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
GABRIELA STROBEL e outros
contra sentença em Alvará Judicial n. 1017442-67.2023.8.11.0003, da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais.

A pretensão dos apelantes é de autorização de levantamento dos ativos do de cujus desde já, sem necessidade de depósito no rosto dos autos do inventário 1002596-45.2023.8.11.0003
, já ajuizado, ao argumento de que o juízo de primeiro grau age com excesso de zelo em relação à Fazenda Pública e credores, em detrimento da necessidade da família.

A despeito dos argumentos levantados no apelo, não se depreende dos autos demonstração de situação financeira arrasadora da família, condições parcas, necessidade, a autorizar transferência de saldo de conta do falecido em favor das partes, a utilização do valor de venda de veículo e levantar valor de consórcio.

O determinado pelo juízo é cauteloso, no sentido de preservar interesse de terceiros, já que o presente feito é de jurisdição voluntária, inicialmente não contencioso, e eventual credor, bem como a Fazenda Pública, seriam diretamente prejudicados com a utilização dos valores desde já, sem se passar pelo procedimento do inventário, que já foi protocolado.

Conforme entendimento do STJ, o alvará é “
medida de jurisdição voluntária com vistas à mera autorização judicial para o levantamento, pelos sucessores do de cujus,
de valores incontestes
depositados em conta de titularidade de pessoa falecida "independente de inventário ou arrolamento
". (CC n. 102.854/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/3/2009, DJe de 23/3/2009.)

Assim, a cautela judicial é parabenizada, diante da possibilidade de se frustrar os credores, e, ainda, mesmo que hajam diversos bens do espólio, isto revela que o falecido movimentava grande monta financeira, podendo haver inúmeras transações que devem ser honrados, a despeito das genéricas alegações de dificuldades financeiras dos herdeiros.

Os valores que se pretende levantar não são incontestes, simples, mas altos, em conta bancária, enfim.

O inventário já foi ajuizado, de modo que eventual pedido de levantamento deve ser adstrita ao juízo que preside o feito.

Eventual levantamento imediato seria possível em caso de se aferir não haver credores, mas não é o caso, pois os procedimentos ainda estão no início, devendo ser respeitado o interesse dos demais e o procedimento do inventário.

A liberação de valores imediatos no alvará judicial é exceção e deve ser autorizada em casos urgentes e claros, em valores incontestes, não sendo o presente.

Neste sentido:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDOS CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ARTIGOS 1.o E 2.o DA LEI N.o 6.858/80. NECESSIDADE DE REMESSA DAS QUESTÕES E, CONSEQUENTEMENTE, DA QUANTIA EXISTENTE NA SUBCONTA RESPECTIVA AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, objetiva o levantamento de valores não recebidos em vida pelos titulares do direito, nos exatos termos do que dispõem os artigos 1.o e 2.o, da Lei n.o 6.858/80. 2. Havendo pedidos conflitantes e, inclusive, valores controversos depositados nos autos,
a destinação deve ser decidida pelo juízo que preside o inventário, processo este que, inclusive, encontra-se em andamento, não sendo possível a análise da questão, por conseguinte, na via estreita do pedido de alvará judicial
.” (TJ-MS - AI: 14061879720218120000 MS 1406187-97.2021.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DE PRÊMIO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS ATUAIS DA FAMÍLIA DO DE CUJUS. VEÍCULO DO ESPÓLIO A SER SINISTRADO POR PERDA TOTAL. EXISTÊNCIA DE PENHORA REALIZADA POR TERCEIRO NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE HERDEIRO MENOR. INDEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA. NECESSIDADE DE ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO.
A LIBERAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO NO CURSO DO PROCESSO MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL SE TRATA DE MEDIDA DE EXCEÇÃO, PELO QUE PRETENSÕES NESSE SENTIDO DEVEM SER INTERPRETADAS RESTRITIVAMENTE.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC ). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.” (Agravo de Instrumento No 70062513569, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 13/11/2014).

Sobre o veículo FIAT, já houve tradição em favor de Luma, de modo que a propriedade já foi transferida, sendo necessário apenas transferência junto ao órgão competente, o que os Tribunais têm entendido ser possível, ainda mais quando ausente pretensão resistida pelos herdeiros, como no presente caso:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - VENDA OCORRIDA ANTES DO FALECIMENTO - INVENTÁRIO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. I
. É possível a expedição de alvará judicial autorizando o Detran a realizar transferência de veículo cuja tradição já se operou antes do falecimento do vendedor, sendo desnecessária a abertura de inventário para isso, haja vista não se tratar de transmissão de bem do espólio
.”
(TJ-MG - AC: 50073798020198130525, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/11/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Decisão pela qual se indeferiu o pedido de alvará judicial para transferência do veículo em nome do de cujus. Pedido formulado pelo herdeiro. Bem de pequeno valor.
Concordância dos demais herdeiros
. Algumas situações dispensam a abertura de inventário ou de arrolamento, em face da natureza dos bens deixados à sucessão ou de seu reduzido valor. Na hipótese dos autos, o patrimônio é pouco expressivo, e, tudo indica, não haver litígio entre os interessados. Diante dessas circunstâncias, deve ser admitido o pedido de alvará judicial, de forma a abrandar o disposto no art. 666 do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
Recurso provido para determinar a expedição de alvará judicial a fim de autorizar a transferência do veículo
.” (TJ-SP - AI: 21064523420228260000 SP 2106452-34.2022.8.26.0000, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 01/06/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022).

Acerca da parceria agrícola, de fato, como exposto na sentença, Daniel e Hannelore possuem poderes para a administração e representação da parceria após o falecimento do de cujus.

Autorização para movimentação de parceria agrícola em nome do falecido deve ser indeferida, pois demonstrado que os sócios podem gerir sem necessidade de intervenção do falecido, não havendo prejuízos.

A despeito de os apelantes afirmarem que as empresas compradores utilizam CPFs dos parceiros, e não CNPJ, não deve prosperar, já que a intenção dos apelantes é serem autorizados a movimentar a “Parceria Agrícola Espólio de Joel Strobel e Outros”, e não o seu CPF.

Ademais, tal fato, de utilizar o CPF, não foi provado nos autos, tornando-se conjectura.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para autorizar a transferência do veículo Fiat/Weekend Adventure, marca Fiat, Placa QBC 9809, ano modelo 2014/2015 para Luma Strobel de Freitas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023